Tribunal: STF
Processo: ARE 1578661
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcelo Magnavita de Sousa interpôs recurso extraordinário (eDoc 304) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim ementado (eDoc 274):



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES. REJEIÇÃO AB INITIO. NÃO CABIMENTO. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Presentes indícios de atos de improbidade, não era cabível a decisão de rejeição ab initio prevista em lei à época da sentença, e sim sua admissão para prosseguimento do feito com a devida instrução. 



    2. Por não haver recurso quanto à inexistência de indícios de improbidade apenas sobre o contrato nº 13/2004, a ação deverá ser admitida com exclusão dessa causa de pedir e pedidos correlatos. 



    3. A prescrição da pretensão de aplicação de penalidades por improbidade para um dos réus, que não incide sobre o ressarcimento ao erário, não impede a admissão da ação quanto ao mesmo, pois o exercício da pretensão indenizatória exige apuração exauriente dos fatos relativos às improbidades alegadas. 



    4. A apreciação dos pedidos cautelares e de indisponibilidade de bens prejudicados em razão da rejeição reformada, compete ao juízo a quo, não sendo devolvida ao segundo grau, por inexistir decisão recorrida sobre tais pedidos. 



    5. Hipótese de reforma da sentença para julgar cabível a admissão da Ação de Improbidade Administrativa, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para dar prosseguimento ao feito, oportunizando ao Parquet a emenda à inicial em face das alterações promovidas na lei nº 8.429, somente após a prolação da sentença, pela Lei 14.230/2021, que passará a reger o feito. 



    Apelação a que se dá provimento em parte. 



    O recorrente aduz, em síntese, que:



    Ato contínuo, nas razões dispostas, o agravante dispôs sobre a dissonância do acórdão com o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, bem como, especificamente, o art. 37, §§4º e 5º da CF/88 e o disposto nos Temas 987 e 1199 do STF – Repercussão Geral. 



    […]



    Ocorre que a ofensa aos supramencionados dispositivos foram demonstrados uma vez que não houve improbidade administrativa praticada pelo agravante, na medida em que inexistiu má-fé, desonestidade ou condutas do gênero – sequer desenvolvidas pelo MPBA nos autos originários. 



    […]



    Ademais, quanto ao art. 1.025 do CPC, importa esclarecer que a matéria foi devidamente suscitada e debatida nos embargos de declaração nº 0325040-10.2011.8.05.0001, ocasião em que houve prequestionamento da matéria, conforme entendimento pacífico do STF. 



    Não admitido o recurso por decisão da Corte Regional (eDoc 322), foi manejado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 333), ao argumento de que inexistem óbices à abertura da instância extraordinária.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O tema concernente à eventual ofensa ao art. 37, §§ 4º e 5º, da Carta Federal, não foi debatido no acórdão recorrido, tampouco restou suscitado nos embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente (eDoc 102), atraindo os óbices dos enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos) 



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Gilmar Mendes; entre outros: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original) 



    A ausência de prequestionamento do dispositivo Constitucional foi observada pelo Tribunal de Justiça de origem, na decisão que inadmitira o recurso excepcional, com a seguinte advertência (eDoc 333):



    De início, os dispositivos da Constituição Federal, supostamente ofendidos, não foram objeto de debate no acórdão recorrido, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal, vazada nos seguintes termos: 



    […]



    Consoante entendimento assente no Supremo Tribunal Federal, para configurar-se a existência do prequestionamento é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da Constituição Federal, bem como seja exercido juízo de valor acerca dos dispositivos constitucionais apontados como violados. 



    Por fim, advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.  



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente